Tribunal: TJSP
Processo: 2262899-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito em dobro c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com a determinação do recolhimento da taxa judiciária em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito em dobro c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com a determinação do recolhimento da taxa judiciária em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformismo. Peculiaridades do caso que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Ausência de provas da necessidade financeira. Diferimento das custas. Não cabimento. Decisão mantida. Agravo não provido.